Tribunal: STF
Processo: Rcl 61624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis (Processo 0000231-10.2012.5.01.0501), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nas ADCs 58 e 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como nos ADIs 5.867 e 6.021 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4):



    “A empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO SANTA CECILIA LTDA - ME foi demandada na Justiça do Trabalho, pelo Sr. Maurino Cardoso Da Rosa, por meio do processo autuado sob o nº. 0000231-10.2012.5.01.0501, distribuído em 08/13/2012, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Em 17/04/2012 foi realizada audiência de conciliação, momento em que foi celebrado acordo entre as partes no valor de R$ 19.300,00, nos termos abaixo: 



    [...]



    Em razão do inadimplemento do acordo pela parte ré, iniciou a execução em face da sócia da empresa, ora demandante, Sra. Lais Fernandes de Lime, conforme determinado na cláusula 9, por meio de penhora mensal de 30% de sua aposentadoria. 



    Observa-se que no momento da homologação do acordo celebrado entre as partes, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis não fixou os critérios de atualização do valor do acordo em caso de descumprimento, ou seja, não mencionou em nenhum momento qual índice de correção monetária e taxa de juros deveria ser aplicada. 



    Indene de dúvidas, portanto, que a demanda de nº. 0000231-10.2012.5.01.0501 foi imediatamente afetada pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando a modulação imposta por esta E. Corte no sentido de que se aplique o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e taxa Selic, na fase judicial, nos casos em que, apesar de transitados em julgado, o título executivo não determina expressamente o índice de correção monetária e taxa de juros a serem observados quando do cálculo do valor devido em decorrência do inadimplemento do acordo. 



    Em junho de 2021 o cálculo foi atualizado pela contadoria do juízo com a utilização do índice TR, conforme se verifica da imagem colacionada abaixo:



    [...]



     Acontece que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis, por meio da decisão ora anexada, ignorou por completo o comando deste excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ao tentar fazer crer que ocorreu a preclusão em relação ao requerimento de refazimento dos cálculos, se recusando, em última análise, em acolher o comando desta Corte Suprema. Veja os termos da decisão ora atacada: 



    [...]



    A referida decisão ignora o comando desta E. Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da homologação do acordo, houve omissão no que tange os critérios de atualização. 



    Ora, não há do que se falar em preclusão do refazimento dos cálculos, tendo em vista que a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 possui eficária erga omnes e efeito vinculante, devendo ser cumprida pelo Juízo em qualquer momento.” 



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a decisão proferida pelo MM. juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis – TRT da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0000231-10.2012.5.01.0501, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021” (fl. 16). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; “



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A parte Reclamante sustenta que o Juízo Reclamado violou o s paradigmas apontados ao indeferir “o refazimento dos cálculos que foram feitos em 25.06.2021, havendo preclusão quanto ao seu refazimento”. Em seguida foi determinada a expedição de “alvará ao autor pelos valores já depositados pelo INSS.”  (doc. 12, fl. 2). 



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    No caso concreto, entretanto, verifica-se que os documentos apresentados pela parte reclamante só permitem a verificação de que a ação originária foi resolvida por meio de conciliação, realizada em 17/4/2012 (doc. 3, fl. 2). A autora não juntou cópia de Sentença de mérito, tampouco a Decisão que deferiu a atualização dos cálculos realizados, somente a Certidão com a memória de cálculo que demonstra a expedição de dois alvarás no valor de R$ 18.785,77 e R$ 27.322,34, com um saldo líquido devido de R$ 19.181,40, atualizado até 30/6/2021.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Neste sentido, cito julgados desta SUPREMA CORTE:



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. ARTIGO 404 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. A condenação ao pagamento de indenização suplementar decorrente da aplicação da norma do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, por perdas e danos, em valor correspondente à diferença entre a inflação do período e a taxa SELIC, não guarda pertinência material com o que decidido por esta Corte nas ADC 58 e 59, bem como nas ADIs 5867 e 6021, razão pela qual inadmissível se mostra a reclamação.



    3. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária não integrou a relação processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48281 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, DJe 23/2/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 



    1. Na hipótese, o Juízo reclamado indeferiu a impugnação de cálculos veiculada pela agravante por inadequação da via processual utilizada, não tendo sido analisada a matéria objeto do paradigma invocado (ADC 58).



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 52286 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, DJe 21/6/2022)



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente